Tribunal: TJDFT
Processo: 0714652-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO. FASE RECURSAL. INTENÇÃO DE RECORRER. DEVER DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REQUISITO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NÃO CABIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX da Constituição Federal e do art. 1o da Lei 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
2. No que tange à fase recursal do pregão, previsto que, declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer.
3. A intenção de recorrer não se confunde com as razões recursais. Aquela consiste na manifestação dos motivos do recurso, com indicação mínima e expressa, contra qual(is) decisão(ões) o recurso é interposto, não sendo suficiente para tanto a fundamentações genéricas, tais como “descumprimento ao edital e à licitação”.
4. Nos termos do art. 4o, inciso XX da Lei 10.520/2002 e do art. 10, inciso XX do Decreto Distrital 23.460/2002, a intenção recursal, desmotivada e genérica, resulta na decadência do direito de recorrer com a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.
5. No caso, não se desincumbindo a impetrante/apelante de demonstrar a ilegalidade do ato administrativo inquinado (decisão que rejeitou a interposição de recurso administrativo em sede de pregão por falta de motivação idônea da intenção de recorrer), e, por consequência, a certeza e a liquidez do direito alegado, não se faz possível a intervenção e o controle judiciais do ato administrativo, devendo ser mantida a sentença que denegou a segurança pleiteada.
6. Recurso conhecido e não provido.